Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE GESTANTE E NASCITURO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 à autora, em decorrência do falecimento de sua filha grávida em razão de alegada falha no atendimento médico prestado pela rede pública. O apelante argui a nulidade da sentença por ser ultra petita e questiona o reconhecimento de sua responsabilidade civil, bem como o valor da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão é ultra petita; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil do Estado; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a sentença foi ultra petita ao conceder indenização de R$ 120.000,00, quando o pedido foi de R$ 100.000,00.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido.
5. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento prestado, ante a não realização de exames adequados e a alta da paciente sem um diagnóstico preciso, o que impossibilitou tratamento tempestivo da coagulopatia.
6. O óbito da paciente e do nascituro está diretamente vinculado à omissão do hospital, configurando a responsabilidade civil do Distrito Federal.
7. A indenização foi reduzida para R$ 40.000,00, com base na razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes deste eg. TJDFT.[
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Reconhece-se que a sentença foi ultra petita ao conceder indenização em valor superior ao requerido. 2. A responsabilidade civil do Estado decorre da falha no atendimento médico, que impediu o diagnóstico tempestivo da patologia da paciente, acarretando seu óbito. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 40.000,00, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X e 37, § 6o; CC, art. 43 e 944; CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 05/06/2018; TJDFT, Acórdão 1898192.